Tribunal: STF
Processo: HC 96242
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI.
   QUESITAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS RESPOSTAS. NÃO
   CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIA PROBATÓRIA. RESPEITO À SOBERANIA DOS
   VEREDICTOS. ORDEM DENEGADA.
I - No caso em espécie, não ficou
   configurada a contradição entre as respostas aos quesitos.
II -
   Apresentação de duas teses, sendo uma delas prestigiada pelos
   jurados.
III - Inexistindo contradição frontal, há que se
   prestigiar o princípio constitucional da soberania dos
   veredictos.
IV - Ordem denegada.